Tribunal: STF
Processo: AP 2378
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de VANDERSON ALVES NUNES em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O processo encontra-se em fase de alegações finais por parte da Defesa.



    Em 8/12/2025, a Defesa de VANDERSON ALVES NUNES requereu “autorização para viagem de Espírito Santo para Brasília/DF, no dia 10/12/2025, com a volta no dia 11/12/2025, bem como, a autorização para prestar depoimento na audiência pública na SUB8J”, argumentando que “a defesa recebeu da assessoria do Deputado Coronel Meira (PL/PE), Requerimento de Convocação para que requerente seja ouvida presencialmente, para prestar depoimento em audiência publica a ser realizada na data de 10/12/2025, na SUB8J-Subcomissão do 08 de janeiro, que trata de violações de Direitos Humanos dos Réus do 08 de janeiro, na Câmara dos Deputados em Brasília/DF” (eDoc. 140).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a VANDERSON ALVES NUNES, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, a autorização requerida carece de viabilidade jurídica, inclusive demanda a ausência da Comarca de domicílio do réu, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de VANDERSON ALVES NUNES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente